Tribunal: STJ
Processo: 5051970-88.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083190 - SC(2025/0409680-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARIANE PINHEIRO CARVALHO
AGRAVANTE
: BIANCA CASTELLAR DE FARIA
ADVOGADO
: WALDEMAR MORENO JUNIOR - SC051678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LAUDAIR VENSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2.
O recurso especial, interposto em ação penal privada na qual se
Fato relevante.
discutia absolvição por crimes de calúnia e difamação, foi inadmitido na origem em
virtude da incidência da
da ausência de prequestionamento quanto ao
Súmula 7/STJ,
IV, do Código de Processo Penal e da deficiência na demonstração do dissídio
art. 387,
jurisprudencial.
3.
O agravo em recurso especial foi tido por inadmissível por não
Decisões anteriores.
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão; no agravo
regimental, as Agravantes sustentam a inaplicabilidade da
a existência de
Súmula 7/STJ,
impugnação específica e a correta demonstração do dissídio jurisprudencial, tendo o
Ministério Público Federal opinado pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é possível suprir, em sede de
agravo regimental, deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial quanto à
impugnação dos óbices de admissibilidade (
ausência de
Súmula 7/STJ,
prequestionamento e demonstração do dissídio jurisprudencial).
Documento eletrônico VDA55906458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 429cc66c-c0d6-413a-87d0-c1f92d1b451b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A admissibilidade do agravo em recurso especial deve ser examinada à luz das razões
efetivamente deduzidas nesse recurso, sendo inviável suprir, em agravo regimental,
deficiência de fundamentação quanto à impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
7. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica e individualizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas
sobre a inaplicabilidade da
sem demonstrar concretamente a possibilidade
Súmula 7/STJ,
de revaloração jurídica dos fatos sem revolvimento do acervo probatório.
8. Não houve enfrentamento adequado do fundamento relativo à ausência de
prequestionamento quanto ao
IV, do Código de Processo Penal, notadamente
art. 387,
pela inexistência de embargos de declaração opostos para suprir eventual omissão do
acórdão recorrido.
9. A demonstração do dissídio jurisprudencial no agravo em recurso especial revelou-se
deficiente, por ausência da técnica exigida para comprovar a similitude fática e o
dissenso interpretativo entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
10. A dialeticidade recursal impõe que a parte confronte, no momento processual
próprio, todos os fundamentos da decisão impugnada, não sendo admissível a
complementação tardia da argumentação em agravo regimental, sob pena de
esvaziamento das regras de admissibilidade recursal.
11. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, mantém-se a incidência da
razão pela qual
Súmula 182/STJ,
o agravo regimental não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e individualizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Não é possível suprir, em agravo regimental, deficiências de fundamentação do agravo
em recurso especial quanto à impugnação dos óbices de admissibilidade, que devem ser
enfrentados no momento processual próprio.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV;
art. 387,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
AREsp n. 2.953.584/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
4/11/2025,
11/11/2025;
AREsp n. 2.759.020/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55906458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 429cc66c-c0d6-413a-87d0-c1f92d1b451b

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 429cc66c-c0d6-413a-87d0-c1f92d1b451b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083190 - SC(2025/0409680-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARIANE PINHEIRO CARVALHO
AGRAVANTE
: BIANCA CASTELLAR DE FARIA
ADVOGADO
: WALDEMAR MORENO JUNIOR - SC051678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LAUDAIR VENSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2.
O recurso especial, interposto em ação penal privada na qual se
Fato relevante.
discutia absolvição por crimes de calúnia e difamação, foi inadmitido na origem em
virtude da incidência da
da ausência de prequestionamento quanto ao
Súmula 7/STJ,
IV, do Código de Processo Penal e da deficiência na demonstração do dissídio
art. 387,
jurisprudencial.
3.
O agravo em recurso especial foi tido por inadmissível por não
Decisões anteriores.
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão; no agravo
regimental, as Agravantes sustentam a inaplicabilidade da
a existência de
Súmula 7/STJ,
impugnação específica e a correta demonstração do dissídio jurisprudencial, tendo o
Ministério Público Federal opinado pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55906455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:59
Código de Controle do Documento: a751206e-9387-480e-9fde-90829ea57c84

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é possível suprir, em sede de
agravo regimental, deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial quanto à
impugnação dos óbices de admissibilidade (
ausência de
Súmula 7/STJ,
prequestionamento e demonstração do dissídio jurisprudencial).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A admissibilidade do agravo em recurso especial deve ser examinada à luz das razões
efetivamente deduzidas nesse recurso, sendo inviável suprir, em agravo regimental,
deficiência de fundamentação quanto à impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
7. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica e individualizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas
sobre a inaplicabilidade da
sem demonstrar concretamente a possibilidade
Súmula 7/STJ,
de revaloração jurídica dos fatos sem revolvimento do acervo probatório.
8. Não houve enfrentamento adequado do fundamento relativo à ausência de
prequestionamento quanto ao
IV, do Código de Processo Penal, notadamente
art. 387,
pela inexistência de embargos de declaração opostos para suprir eventual omissão do
acórdão recorrido.
9. A demonstração do dissídio jurisprudencial no agravo em recurso especial revelou-se
deficiente, por ausência da técnica exigida para comprovar a similitude fática e o
dissenso interpretativo entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
10. A dialeticidade recursal impõe que a parte confronte, no momento processual
próprio, todos os fundamentos da decisão impugnada, não sendo admissível a
complementação tardia da argumentação em agravo regimental, sob pena de
esvaziamento das regras de admissibilidade recursal.
11. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, mantém-se a incidência da
razão pela qual
Súmula 182/STJ,
o agravo regimental não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e individualizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55906455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:59
Código de Controle do Documento: a751206e-9387-480e-9fde-90829ea57c84

2. Não é possível suprir, em agravo regimental, deficiências de fundamentação do agravo
em recurso especial quanto à impugnação dos óbices de admissibilidade, que devem ser
enfrentados no momento processual próprio.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV;
art. 387,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
AREsp n. 2.953.584/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
4/11/2025,
11/11/2025;
AREsp n. 2.759.020/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARIANE PINHEIRO
CARVALHO e BIANCA CASTELLAR DE FARIA contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem (fls. 761-762).
Consta dos autos que o recurso especial foi interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento à apelação das
querelantes, mantendo a absolvição do recorrido quanto aos crimes de calúnia e
difamação (fls. 625-628).
O recurso especial não foi admitido na origem, em razão da incidência da
da ausência de prequestionamento quanto ao
IV, do CPP e da
Súmula 7/STJ,
art. 387,
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 735-736).
Interposto agravo em recurso especial, este não foi conhecido pela decisão
agravada, ao entendimento de que não houve impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão (fls. 761-762).
No presente agravo regimental, as agravantes sustentam, em síntese, a
inaplicabilidade da
afirmando tratar-se de mera revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos, bem como defendem a existência de impugnação específica no
agravo em recurso especial e a adequada demonstração do dissídio jurisprudencial fls.
768-793).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 808-810).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55906455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:59
Código de Controle do Documento: a751206e-9387-480e-9fde-90829ea57c84

VOTO
Conheço do agravo regimental, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, contudo, não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente aqueles relativos
à incidência da
à ausência de prequestionamento e à deficiência na
Súmula 7/STJ,
demonstração do dissídio jurisprudencial.
A insurgência não logra infirmar tal conclusão.
Com efeito, observo que, embora o agravo regimental apresente argumentação
mais desenvolvida do que aquela deduzida no agravo em recurso especial, tal
circunstância não é suficiente para afastar o óbice identificado na decisão agravada.
Isso porque o exame da admissibilidade recursal deve se dar à luz das razões
efetivamente deduzidas no recurso cabível, sendo inviável suprir, em sede de agravo
regimental, deficiência de fundamentação verificada no agravo em recurso especial.
No caso, o agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica e
individualizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Com relação à incidência da
limitou-se a parte agravante a
Súmula 7/STJ,
afirmar, de maneira genérica, tratar-se de revaloração jurídica dos fatos, sem demonstrar,
concretamente, que a controvérsia poderia ser resolvida a partir do quadro fático
delineado no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório.
Do mesmo modo, não houve enfrentamento adequado do fundamento relativo
à ausência de prequestionamento, sobretudo quanto à inexistência de embargos de
declaração opostos para suprir eventual omissão do acórdão recorrido no tocante ao
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
Quanto ao dissídio jurisprudencial, igualmente não se verificou, no agravo em
recurso especial, a demonstração técnica exigida pela legislação e pela jurisprudência
desta Corte, com a indicação precisa da similitude fática e do dissenso interpretativo.
Nesse contexto, correta a decisão agravada ao concluir pela ausência de
impugnação específica, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
O agravo regimental, por sua vez, limita-se a reiterar a tese de inaplicabilidade
dos óbices apontados, bem como a sustentar, de forma global, que houve impugnação
Documento eletrônico VDA55906455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:59
Código de Controle do Documento: a751206e-9387-480e-9fde-90829ea57c84

específica, sem, contudo, demonstrar, de maneira concreta, o desacerto da decisão
monocrática.
Ressalto que a evolução argumentativa verificada no presente agravo
regimental, ainda que revele maior densidade técnica, não tem o condão de suprir as
deficiências estruturais do agravo em recurso especial, sob pena de esvaziamento das
regras que regem a admissibilidade recursal nesta Corte, bem como pela ocorrência de
preclusão consumativa.
Nesse sentido:
"9. A preclusão consumativa impede que a parte agravante
complemente ou corrija a fundamentação do agravo em recurso especial
no agravo regimental.
10. Diante da ausência de argumentos aptos a infirmar a
decisão agravada, a manutenção da decisão monocrática é medida que
se impõe." (AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.953.584/MG,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
11/11/2025)
"4. A complementação da fundamentação deficiente em sede
de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas
razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal vedada
em razão da preclusão consumativa (STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.393.027/PR,
." (AgRg no
relatora Ministra
26/9/2019)
AREsp n. 2.759.020/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025)

Com efeito, a dialeticidade recursal exige que a parte confronte, no momento
processual oportuno, todos os fundamentos da decisão impugnada, não sendo admissível
a complementação tardia da argumentação em recurso subsequente.
Diante desse cenário, não há como afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55906455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:59
Código de Controle do Documento: a751206e-9387-480e-9fde-90829ea57c84

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409680-0
AREsp 3.083.190 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50033431920248240038 50519708820238240038
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARIANE PINHEIRO CARVALHO
AGRAVANTE
: BIANCA CASTELLAR DE FARIA
ADVOGADO
: WALDEMAR MORENO JUNIOR - SC051678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LAUDAIR VENSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARIANE PINHEIRO CARVALHO
AGRAVANTE
: BIANCA CASTELLAR DE FARIA
ADVOGADO
: WALDEMAR MORENO JUNIOR - SC051678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LAUDAIR VENSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485548<41155221@
2025/0409680-0 - AREsp 3083190 Petição : 2025/0113890-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:07
Código de Controle do Documento: 1ADC7E93-1C11-46CF-BD38-22D6498CAF92